Tribunal: TJMT
Processo: 0024762-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024762-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 022.538.391-83 (APELANTE), IRINEU P BORBA FILHO - CPF: 274.915.521-53 (ADVOGADO), WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA - CPF: 026.038.831-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO MIYAGAWA DE ASSIS (VÍTIMA), WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA - CPF: 026.038.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - DECLARAÇÕES DO MENOR INFRATOR RESPONSÁVEL PELO ROUDO DO OBJETO - INDUVIDOSO VALOR PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

As declarações do menor infrator, na Delegacia, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, no sentido de que teria vendido a respectiva corrente de ouro para o apelante tem induvidoso valor probatório porque tratar-se do agente executor do fato.

“Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório.”
(AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0024762-49.2015.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 419420), que o condenou por receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 180, § 1o, do CP - (ID 115009009).

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 139521293).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 139521297).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“não há do que se falar em carência de provas nem mesmo quando, além das declarações prestadas, o objeto foi encontrado no escritório do acusado. Sendo assim, a materialidade e autoria restou devidamente comprovada nos autos, mostrando-se suficientes para ensejar a condenação do apelante”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 143286179).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 7 de outubro de 2015, em horário não informado nos autos, no estabelecimento comercial de Compra e Venda de Ouro, localizado na Rua Campo Grande, no 115, bairro Centro, nesta capital, o denunciado ARTHUR, adquiriu em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, uma corrente de cor dourada, que sabia ser produto crime.

Os autos revelam que, no dia 7 de outubro de 2015, o denunciado WELLINGTON e o comparsa adolescente Pedro Henrique Nunes de Moraes chegaram no referido estabelecimento comercial em uma motocicleta de cor vermelha onde o adolescente, garupa da moto, desceu, adentrou na farmácia e, na posse de um simulacro de arma de fogo, rendeu dois clientes e anunciou o assalto.

Enquanto isso, o denunciado WELLINGTON deu uma volta no quarteirão para ninguém desconfiar e dar tempo do comparsa finalizar o Roubo.

Durante o assalto, o menor se aproximou da vítima Victor Hugo e disse: passar a corrente e, diante da ameaça, o ofendido entregou o objeto. Quando já estava pra sair do estabelecimento, o adolescente retornou e exigiu dinheiro da vítima e como ela disse que não tinha, ele resolveu sair.

[...] A polícia foi acionada, compareceu no local, oportunidade em que um comerciante do bairro, após visualizar a Câmera de imagens da farmácia, disse conhecer o adolescente e saber onde ele morava.

De posse das informações a guarnição logrou êxito em localizar o menor e, quando indagado acerca do objeto subtraído da vítima, o adolescente informou que vendeu para um comerciante no centro da cidade chamado ARTHUR.

Quando localizado, o denunciado ARTHUR informou que a joia estava em uma gaveta na loja. A guarnição se deslocou até a loja e recuperou somente a corrente da vítima.

[...] Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA, vulgo “gordo” está incurso nas penas do artigo 180, §1o, do CP [...]”

(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotor de Justiça - ID 139521280).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] (c) CONDENAR o acusado ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA nas penas do art. 180, §1o, do CPB. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

[...] a pena definitiva é fixada em 03(três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’) e 10 (dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos. Substitui-se a pena privativa por duas restritivas a serem especificadas em sede de execução penal, hipóteses em que resta prejudicado o sursis penal (CP, 44 e 77) [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 139521289).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 139521280 - fl. 31), Termo de Entrega (ID 139521280 - fl. 32) e Auto de Avalição Indireta (ID 139521280 - fl. 42), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Rogério Bertotti (ID 139521280 - fls. 11/12) e Lidiane Marçal Ferreira de Santana (ID 139521280 - fls. 14/15), a vítima Victor Hugo Miyagawa de Assis (ID 139521280 - fls. 16/17), o adolescente infrator Pedro Henrique Nunes de Moraes (ID 139521280 - fl. 19), bem como interrogados o corréu Wellington Diogo Costa da Silva (ID 139521280 - fls. 25/26) e o apelante ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA (ID 139521280 - fls. 21/22).

Destacam-se do contexto probatório que:

- na data de 7.9.2015, por volta das 8h30min., o corréu Wellington Diogo Costa da Silva, juntamente com o menor Pedro Henrique Nunes de Moraes, subtraíram 1 (uma) corrente de ouro com pingente, pertencente à vítima Victor Hugo Miyagawa de Assis, mediante grave ameaça exercida com simulacro

de arma de fogo, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Dr. Fávio”, localizado na rua Cloves Maciel, sala n. 5, bairro Doutor Fábio Leite, em Cuiabá (ID 139521280);

- o adolescente infrator Pedro Henrique Nunes de Moraes [menor de idade na época do fato] admitiu, na Delegacia, ter subtraído o cordão de ouro e vendido ao apelante (ID 139521280 - fl. 19). Em Juízo, afirmou que vendeu o respectivo objeto de origem ilícita pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao apelante (Relatório de Mídias - ID 139521281);

- os policiais militares Rogério Bertotti e Lidiane Marçal Ferreira de Santana relataram, na fase policial, que o apelando possui uma loja de compra e venda de ouro, situada na Rua Campo Grande, n. 115, bairro Centro, na comarca de Cuiabá/MT; após o roubo,
“a guarnição se dirigiu à loja de Arthur onde de fato, a corrente da vítima lá estava acondicionada numa gaveta. Além desta corrente havia várias outras, além de pingentes e anéis”
(ID 139521280 – fls. 11/15);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial (ID 139521280 - fls. 21/22), ao passo que, em Juízo, negou a autoria do crime, mas, informou que já fora indiciado anteriormente por receptação (Relatório de Mídias - ID 139521281).

Dito isso, vejamos.

A apreensão do objeto [
“corrente de ouro”
], produto de roubo ocorrido na data de 7.10.2015, somada aos depoimentos dos policiais militares Rogério Bertotti e Lidiane Marçal Ferreira de Santana, em ambas as fases da persecução penal, comprovam a posse do bem pelo apelante.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Por sua vez, as declarações do menor infrator Pedro Henrique Nunes de Moraes [responsável pelo roubo do objeto receptado], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, no sentido de que teria vendido a respectiva corrente de ouro para o apelante tem induvidoso valor probatório porque tratar-se do agente executor do fato.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório.”
(AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.10.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Anota-se, ainda, que o apelante respondeu a ação penal por crime receptação (Código 311717/Comarca de Cuiabá), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022